Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22228413, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos ENILTON CORREA DE MENEZES, ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JUNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA BRAIA, EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e EVA FRANCISCO FERREIRA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 10781148; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos a esta execução (ID 10781395), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10781230; e c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10781356 - Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10781325 (EVA DO SOCORRO COELHO GARIA e EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. No ID: 22711002, consta manifestação do DISTRITO FEDERAL pelo indeferimento do pedido de expedição de requisitório complementar em favor de EVA DO SOCORRO COELHO GARIA e EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA. É o breve relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a EVA DO SOCORRO COELHO GARIA e a EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA (ID: 10781366), tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles, não há falar em expedição de requisitório complementar. Indefiro, pois, o pedido do SINDIRETA. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID: 22228413 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador